Tribunal: TJES
Processo: 5001035-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001035-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POSTO SANTO ANTONIO LTDA

AGRAVADO: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAV
O DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
PESSOA JURÍDICA. DEVER DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA SENSÍVEL SITUAÇÃO FINANCEIRA.

SÚMULA Nº 481/STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
.
DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.

Em se tratando de pessoa jurídica é dever da parte demonstrar sua sensível situação financeira, através de documentos hábeis, com vias de caracterizar a necessidade da concessão d
o pedido de
gratuidade da justiça
.
Aplicação do verbete sumular
nº 481, STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

2
.

Recurso conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001035-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POSTO SANTO ANTONIO LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUZIHARD SILVA PEREIRA - ES31482-A, ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A
AGRAVADO: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES - RN9463

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Versa o recurso acerca da
concessão ou não do pedido de assistência judiciária gratuita em favor d
a
recorrente –
Pessoa Jurídica
, sob a alegação de encontra
r
-se em difícil situação financeira, não tendo
com
o arcar

com
as cu
s
tas processuais da demanda na origem.

Sabe-se que para fins de deferimento da graciosidade da justiça à pessoa jurídica, diverso do que acontece com as pessoas naturais, mister que haja a comprovação cabal da necessidade econômica pela parte. Isto porque não pende sobre a declaração firmada pela pessoa jurídica a presunção
juris tantum
de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Assim, em exame dos documentos juntados, especialmente –
balancete negativo do
primeiro semestre
de 202
3
, conclui que tal documento não é hábil a comprovar a situação de hipossuficiência financeira, uma vez que serve tão somente para demonstrar o fluxo de caixa em determinado período, sendo certo que em alguns momentos demonstrará saldo positivo e em outros negativos.

Assim, considerando que a recorrente encontra-se com cadastro nacional da pessoa jurídica com a situação ativa, consigo extrair de sua evolução financeira que a pessoa jurídica possui patrimônio líquido considerável e existência de lucro capaz de arcar com as custas do processo,

Portanto, outra saída não há senão aplicar à matéria o que constou do verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça nº 481, senão vejamos:

Súmula nº 481, STJ
: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Em casos análogos, o egrégio Tribunal de Justiça deste Estado tem entendimento sedimentado sobre o tema.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0013496-98.2018.8.08.0024 AGRAVANTE: ABREU E SOUZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME AGRAVADA: SANEVIX ENGENHARIA LTDA PROCESSO ORIGINÁRIO N.º: 0020212-78.2017.8.08.0024 RELATORA: DESEMBARGADORA SUBS. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NÃO PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. Entretanto, o §3º do art. 99 preceitua que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, deixando claro, seguindo posicionamento jurisprudencial consolidado, que, em se tratando de pessoa jurídica com fins lucrativos, malgrado possível a concessão do benefício, faz-se necessária a cabal comprovação da hipossuficiência econômica aventada. 2) No caso, a agravante não logrou comprovar que seus recursos são insuficientes para suportar as despesas processuais e o eventual pagamento da verba honorária, tendo apresentado balancete analítico das contas da empresa que demonstram atividade aparentemente saudável e um resultado positivo considerável no período. 3) Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral da decisão objurgada. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Vitória/ES, 02 de outubro de 2018. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005275, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018) (grifei)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE EM APENSO DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO RECLAMADO POR PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUIFICIÊNCIA QUE NÃO GOZA DA PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE APLICADA ÀS DECLARAÇÕES DE PESSOAS NATURAIS. NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa jurídica, não goza da presunção legal juris tantum de veracidade, na forma do art. 99, § 3º, do CPC/15, porquanto aplicável tal dispositivo legal somente em relação às pessoas naturais. II. De acordo com o enunciado da Súmula nº 481 do STJ , Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, de sorte que, não havendo a efetiva comprovação da escassez financeira alegada pela empresa, é de rigor a manutenção do pronunciamento a quo que revogou os beneplácitos antes deferido. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050130003069, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/10/2018) (grifei)

Assim, não havendo elementos que possam configurar a incapacidade financeira da recorrente para arcar com as custas processuais, entendo que seja caso de manter o indeferimento na origem.

Desta feita, pelos fundamentos expostos,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de 15/04/2024 a 19/04/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.